Tribunal: STF
Processo: ARE 1259845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO DE 2013. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESAPROVAÇÃO. SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO CASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E SUSPENSÃO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO POR UM MÊS. SANÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
    1. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário à participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei n° 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário referente a essa destinação no respectivo exercício, ao valor não aplicado, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício Seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo. Precedentes.
    2. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, a irregularidade no incentivo à participação feminina na política deve ser agrupada com as demais irregularidades referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular.
    3. Na espécie, a reiterada omissão na aplicação de recursos destinados à participação feminina na política consubstancia irregularidade que enseja a desaprovação das contas. Referida tese fora fixada por esta Corte no julgamento das contas partidárias do exercício financeiro de 2012, nas PCs n° 228-15 e 238-59, de relatoria da Ministra Rosa Weber, em 26.4.2018.
    4. Contas desaprovadas, devendo o PSD acrescer 2,5% do Fundo Partidário referente a essa destinação no exercício de 2013, ao valor de R$ 1.081.861,25 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente para a específica promoção da participação política das mulheres, devendo tal implementação ocorrer no exercício seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo, oportunidade em que deverão ser verificados os depósitos constantes dos autos e o emprego prático do referido valor.
    5. Diante do descumprimento reiterado da norma e observada a aplicação da sanção de forma proporcional e razoável, determino a suspensão do repasse de uma única cota do Fundo Partidário - patamar mínimo, conforme dispõe o art. 37, § 3°, da Lei n° 9.096/95 - a ser cumprida de forma parcelada, em 2 (duas) vezes, com valores iguais e consecutivamente, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a ofensa ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da ampla defesa. Sustenta-se, respectivamente, a ausência de previsão legal para a punição contra a não aplicação do valor mínimo à participação feminina na política, a aplicação de entendimento jurisprudencial a caso anterior ao julgamento e a ausência de notificação prévia sobre a conduta supostamente ilícita para fins de reconhecimento da “reiterada omissão” (eDOC 22).
     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Partido. Prestação de contas. Exercício financeiro. Artigo 44 da Lei 9.096/1995. Interpretação e aplicação do ordenamento eleitoral no tempo. Ofensa reflexa. Não ataque de todos os fundamentos da decisão.
    1. Não é viável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso. Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso concreto, o exame das razões recursais pressupões a observação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal.
    Hipótese de não conhecimento do agravo”. (eDOC 62)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Art. 44, inciso V, e § 5º, da Lei nº 9.096/95) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de aplicação de sanção contra partido político que teve as contas desaprovadas em razão do descumprimento da destinação obrigatória de percentual mínimo para a participação feminina na política. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A priori, cumpre esclarecer que a presente prestação de contas refere-se ao exercício financeiro de 2013, cuja norma vigente, quanto à matéria, à época era o art. 44, V. 85°, da Lei n° 9.096/95, o qual prescrevia o seguinte: 
    Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: 
    [...] 
    V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009
    [...] 
    § 5° O partido que não cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano subsequente, acrescentar o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009) (Grifei) 
    Compulsando os autos, observa-se não ter sido demonstrado que houve a efetiva destinação no exercício de 2013, de forma a considerar sanada a referida irregularidade. 
    Ademais, a mencionada destinação legal se refere à obrigação de fazer, cujo objeto é o gasto com a realização de atos positivos - ações afirmativas - com a finalidade de fomentar a efetiva participação das mulheres na política do país. 
    Neste prisma, revela-se insuficiente a possibilidade de transferência para conta específica do montante referente ao percentual não empregado em tal finalidade, bem como a sua acumulação em exercícios financeiros subsequentes, visto cuidar-se de previsão advinda somente em 2015, com a Lei n° 13.165/2015, que assim dispõe:
    [...]
    Portanto, ainda que o partido alegue ter aplicado os valores depositados em conta corrente para esse fim nas campanhas de candidatas no pleito de 2016 e 2018, é certo que referida destinação específica não ficou evidenciada nos autos, porquanto, repita-se, as contas referem-se ao exercício de 2013, e a norma aplicável à época tem como parâmetro o mencionado exercício. Incide, in casu, o princípio do tempus regit actum”. 
    (...) (eDOC 11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1204883 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.8.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1249954 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)
    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.166.658, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.2.2019; e RE 1.154.120, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.9.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente